Tribunal: TJES
Processo: 5000714-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000714-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000714-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
SUBVERSÃO DAS NORMAS DE COMPETÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. É possível o conhecimento de Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, porém
isso ocorre somente nas hipóteses em que não haja subversão de normas de competência.

2. Na situação em tela, a análise da higidez das provas para a condenação fora devolvida à Segunda Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal interposta cujo acórdão transitou em julgado. Dessa feita, cabe à defesa direcionar sua pretensão aos órgãos competentes, consoante art. 105, c, da Constituição Federal e art. 53, inciso I, “a” e IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000714-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
MAYCON FERNANDES DE FARIA

em face da Decisão Monocrática (Id. 4184432), por meio da qual não fora conhecido o
writ
impetrado.

A defesa impugna ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
E

LINHARES
, sob o argumento de que: (i) o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado, que transitou em julgado para a acusação em 27/8/2019 e para a defesa em 10/12/2020; (ii) ao longo da instrução processual, que culminou na sentença de pronúncia do acusado, houve violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório; (iii) além de iniciar a inquirição e realizar questionamentos detalhados acerca das circunstâncias fáticas, incorrendo em nítida violação ao art. 212, do CPC, o magistrado atuou de maneira ativa e direta na produção probatória, realizando preguntas que induziam a resposta, sugestionando itens, valendo-se dos fundamentos extraídos em audiência para lastrear a sentença de pronúncia; (iv) houve, assim, a contaminação dos atos instrutórios e a posterior sentença de pronúncia, de modo que eles prejudicaram de maneira direta todos os éditos posteriores, em especial aqueles que ocasionaram a condenação do réu.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“Verifico que o

presente
Habeas Corpus
é utilizado como substitutivo de Revisão Criminal,
uma vez que já houve o trânsito em julgado da Ação Penal em
10/12/2020
, após o julgamento do recurso de apelação, pela eg. Segunda Câmara Criminal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,
desde que não haja indevida subversão de normas de competência
(
STJ,

AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

No caso, além de ser hipótese típica de revisão criminal, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES), até porque a Câmara Isolada já se manifestou juridicamente sobre os fatos, sendo incabível a reiteração de manifestação, neste caso.

Ademais, a própria autoridade coatora estaria equivocada, diante do efeito substitutivo do recurso de apelação, valendo ressaltar que a Inicial impugna apenas a Sentença, que, no entanto, foi substituída pelo Acórdão de apelação.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, por inadequação da via eleita.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Como se vê, o agravante aduz a existência de flagrante ilegalidade apta a permitir o conhecimento de
Habeas Corpus
substitutivo de Revisão Criminal.

Argumenta o impetrante que o magistrado agiu com reprovável protagonismo na instrução processual, porquanto iniciou a inquirição das testemunhas fazendo-lhes perguntas que sugestionavam as respostas. Argumenta, ainda, que tais depoimentos foram utilizados na sentença de pronúncia e, posteriormente, contribuíram inegavelmente para a condenação do paciente.

Observa-se que a defesa enfatiza os fundamentos da inicial do
writ,
argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade na ação penal originária, o que permitiria a excepcional análise do
Habeas Corpus.
Ocorre que o principal fundamento da decisão que não conheceu o
writ
fora pautado na incompetência da Câmara Criminal Isolada para desconstituir acórdão transitado em julgado e proferido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, porém
isso ocorre somente nas hipóteses em que não haja subversão de normas de competência.
Na situação em tela, a análise da higidez das provas para a condenação fora devolvida à Segunda Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal interposta cujo acórdão transitou em julgado. Dessa feita, cabe à defesa direcionar sua pretensão aos órgãos competentes, consoante art. 105, c, da Constituição Federal
1
e art. 53, inciso I, “a” e IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
2
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

1
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

2
Art. 53 - Às Câmaras Criminais Reunidas, compete:

I - processar e julgar:

a) - os pedidos de revisão criminal;

(...)

II - julgar:

(...)

IV - conceder, de ofício, ordem de HABEAS CORPUS, nos feitos submetidos ao seu conhecimento;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)